Tribunal: TJDFT
Processo: 0010410-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Por ora, intime-se o credor, por meio de publicação em nome dos seus advogados, para esclarecer o teor da petição de ID 18694982, na qual há notícia do suposto falecimento do titular do crédito deste precatório. Prazo de 10 (dez) dias. Desde logo, anoto que eventual habilitação dos sucessores deve ser realizada no Juízo de origem e que a reserva de honorários contratuais não pode ser realizada pela COORPRE, já que tal providência deveria ter sido veiculada na ação de origem antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, §4o do EOAB. Após, retornem conclusos para análise do pedido de preferência (ID 20415193). Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto